Tribunal: STF
Processo: RE 1575917
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá contra acórdão proferido pela Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado daquele estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE FOMENTO. NULIDADE POR DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO. 1) A Lei n° 13.019/2014 estabelece regime jurídico para as parcerias entre poder público e organizações da sociedade civil, com a prevalência da gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, da economicidade, eficiência e eficácia. 2) O Termo de Fomento é o instrumento por meio do qual são selecionados planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil, mediante transferência de recursos financeiros precedidos de procedimento simplificado de escolha, mas de maneira a manter íntegra a transparência, a impessoalidade e a isonomia. 3) A não realização do chamamento público previsto na Lei n° 13.019/2014 não conduz automaticamente à declaração de nulidade do Termo de Fomento firmado com a Administração Público, somente havendo previsão para tal na hipótese de ausência de publicação do extrato da justificativa, o que não ocorreu neste caso. 4) Eventual irregularidade na dispensa do chamamento público deve ser apurada pelos órgãos de controle competentes. 5) Não havendo prova do desvio de finalidade na aplicação dos recursos liberados, descabida a imposição de ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6) Apelação conhecida e desprovida.” (e-doc. 18, p. 1)



    Alega o requerente, em suas razões recursais, violação do artigo 19, I, da Constituição da República.



    Aduz que 



    “a proibição de utilização de recursos públicos para o custeio de evento religioso decorre, automaticamente, do princípio da laicidade estatal, previsto no artigo 19, I, da Constituição da República, que veda a todos os entes da federação "estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público".” (e-doc. 27, p. 9)



    Argumenta que



    “na ordem constitucional vigente, não é concebível que qualquer das esferas do governo atue positivamente a favor de uma entidade religiosa e não o faça, de modo análogo, com todos os demais grupos religiosos sob o risco de se criar um privilégio indesejado, em especial se essa atuação envolver a aplicação de recursos públicos, como ocorreu no caso em análise.” (e-doc. 27, p. 10)



    Articula que



    “no presente caso, não se trata de despesas inerentes ao desempenho de competências materiais do ente estadual, ligadas direta ou indiretamente ao evento, como ordenação do trânsito e segurança, por exemplo; mas sim de subvenção do evento religioso, com o custeio, pelo erário, de confecção de área para recepção de autoridades, aluguel de transporte exclusivo de membros da igreja até o local do evento, passagens aéreas, filmagem do evento e reprodução de DVD's personalizados, contratação de empresa de publicidade, além de equipamento de show (painel de LED, banheiros químicos, etc).” (e-doc. 27, p. 11)



    Pugna, ao final, pelo reconhecimento e, por conseguinte, provimento do presente recurso para que



    “seja declarada a nulidade do Termo de Fomento n.° 001/2017-SECULT, de todo o procedimento administrativo n° 16.000.213-17 que lhe deu origem e de todos os atos administrativos dele decorrentes, com a restituição integral do valor repassado, no importe de R$459.000,002 (quatrocentos e cinquenta e nove mil reais), devidamente corrigidos, a ser pago pela Associação Mãos Amigas Augusta Alencar e pela Igreja Assembleia de Deus — A Pioneira.” (e-doc. 27, p. 11-12)



    É o relatório. Decido.



    A priori, ressalto que o entendimento estabelecido por esta Suprema Corte através dos julgados que versam sobre a interpretação constitucional conciliatória entre a liberdade religiosa e a laicidade estatal, como ADI 4439, Rel. Min. Roberto Barroso, RE 494.601. Rel. Min. Marco Aurélio e ARE 1.249.095-RG, Rel. Min. Cristiano Zanin, é de que a separação entre o Estado e as igrejas, disposta pelo art. 19, inciso I, da Constituição da República, não impede ou prejudica a relação e colaboração do Poder Público com as diversas crenças e entidades religiosas, sobretudo no que concerne ao trabalho de assistência social promovido por essas.



    Citem-se, como exemplo, as parcerias do Poder Público nas áreas da saúde com as Santas Casas de Misericórdia (católicas) e com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que tanto contribuem para a saúde no Brasil. Não havendo, portanto, violação do dispositivo constitucional supracitado, uma vez que permitido pelo nosso ordenamento jurídico essa possibilidade de colaboração.



    Ademais, tendo em vista a comprovação pelos juízos de primeiro e segundo grau acerca da inexistência de desvio de finalidade, observo que, para a avaliação sobre a nulidade do termo de fomento seria imprescindível incursão sobre o conjunto fático-probatório e a legislação infraconstitucional atinente ao caso, inadmissível em via extraordinária. Coleciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO E.XTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.355.794/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/9/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.208.717/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente